Tribunal: TJSP
Processo: 2202459-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202459-93.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no 16.211-L
1
Registro: 2020.0000127540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202459-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLE - EPP, são
agravados MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA e UBUNTU
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202459-93.2019.8.26.0000 -Voto no 16.211
2
Agravo de Instrumento no 2202459-93.2019.8.26.0000
Agravante: Zona Azul Brasil Serviços Administrativos Eirelle - Epp
Agravados: Município de Rio Grande da Serra e Ubuntu Tecnologia Ltda
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 16.211
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Mandado
de
segurança. Licitação. Decisão fundamentada
que prestigia a presunção de legitimidade do
ato administrativo. Observância da exigência
de
vinculação
aos
termos
do
edital.
Alegações de fatos relativos à habilitação e
ao julgamento que exigem inviável produção
de provas. Medida liminar indeferida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que indeferiu medida liminar em mandado de segurança no
qual licitante impugna o ato administrativo que o inabilitou para o certame
licitatório relativo a estacionamento pelo sistema Zona Azul e que declarou
habilitado outro concorrente.
Entendeu a decisão agravada que o ato administrativo é
conforme os termos do edital e que as razões de decidir do julgamento dos
recursos às fls. 184/189 são adequadas e devem ser prestigiadas.
A empresa agravante persegue a concessão da medida
liminar aos mesmos argumentos lançados na petição inicial e relativos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202459-93.2019.8.26.0000 -Voto no 16.211
3
ilegalidade da exigência de vistoria técnica que motivou a sua inabilitação,
bem como relativos aos fatos impeditivos da habilitação da licitante
adversária.
Não foi antecipada a tutela recursal.
A municipalidade ofertou contraminuta (fls. 602/612), o
que não fez a litisconsorte passiva (fl. 613).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo improvimento do recurso (fls. 618/619).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Eis a decisão agravada, naquilo que ora interessa:
Em primeiro lugar, deve-se anotar que as
exigências feitas pelo ente licitante encontram-se
expressamente previstas no edital, especificamente
nos itens 1.4, 4.1.5. “d”, como se verifica de fls. 36 e
42. Assim sendo, falhou a empresa concorrente em
não observar os itens e exigências integrais do edital,
ao qual a Administração está vinculada.
Nesse sentido é a doutrina de escol de Celso
Antonio Bandeira de Mello: “o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório obriga a Administração a
respeitar estritamente as regras que haja previamente
estabelecido para disciplinar o certame, como, aliás,
está consignado no art. 41 da Lei 8.666” (Curso de
Direito Administrativo. 2019. p. 555).
Para cristalizar o princípio, pede-se vênia para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202459-93.2019.8.26.0000 -Voto no 16.211
4
transcrevê-lo, in verbis: Art. 41. A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.
Desta forma, restou clara a exigência dos
documentos previstos no edital.
Com efeito, nota-se que a cláusula contida no
edital nada mais é do que reescrita do artigo 30, III da
Lei 8.666/93, de forma que nem é necessário entrar
na discussão se determinado rol é taxativo e
exemplificativo.
A exigência está na lei, tanto que foi cumprida
por outras empresas. E mais. A exigência da
realização da vistoria prévia não é desarrazoada
considerando que para a exploração de serviços neste
Município de Rio Grande da Serra é necessário que
se tenha certeza de que o concessionário tenha total
ciência de seus deveres e atribuições.
Por fim, anote-se ainda que houve devida e
correta explicação e fundamentação da comissão
licitante às fls. 189/190 e 194/197 em seu recurso
administrativo o que mostra a retidão da decisão que
inabilitou a impetrante do certame.
A decisão judicial agravada encontra-se suficientemente
fundamentada, e na sua essência prestigia a presunção de legitimidade do
ato administrativo e o princípio licitatório da vinculação ao edital.
E as alegações apresentadas pela agravante, como, por
exemplo, a relativa à realidade do atestado gerenciamento de oito mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202459-93.2019.8.26.0000 -Voto no 16.211
5
vagas de estacionamento ou relativas à realização da prova conceito, são
daquelas que claramente exigem inviável produção de provas, quer na
ação constitucional de origem, quer no presente instrumento.
Em tais condições, não há como ser concedida a medida
liminar, pois ausente o requisito da probabilidade do direito líquido e certo
que é exigido pelo art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança.
Portanto, nenhum reparo merece a decisão agravada.
O voto é pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator